Tribunal: TJMT
Processo: 1015042-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015042-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AURITO COSTA DOS SANTOS - CPF: 944.860.501-34 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DA SILVA DE LIMA - CPF: 060.362.021-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESCENCIO RODRIGUES SOUSA - CPF: 144.401.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WIVO PEREIRA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DE NASCIMENTO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PATROCINAR A DEFESA TÉCNICA DE UM DELES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. DEMORA NO ENCERRAMENTO DO FEITO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

2.
A pluralidade de réus (dois) e patronos (dois), a comunicação tardia de que um deles não tinha condições de arcar com os custos de advogado particular, redundando na remessa do feito à Defensoria Pública para tutelar seus interesses, e a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em lei.

3.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e ainda apontam que a Audiência de Instrução está designada para 18.7.2023, sinalizando prognóstico de breve finalização da fase probatória, descabe cogitar constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que a
prisão preventiva
imposta a
Aurito Costa dos Santos
está eivada de ilegalidade, dado o
injustificável
excesso de prazo
para o
início da fase instrutória
.

Esclarece que o paciente foi recolhido ao cárcere em 22.9.2022 e, mais tarde,
denunciado
por praticar o crime de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, do CP).

Discorre que após receber a denúncia e indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, a autoridade judiciária designou Audiência de Instrução e Julgamento para 18.7.2023, a denotar que
ele terá permanecido custodiado por dez meses até ser interrogado
, em clara “
ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida
”.

Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguarde em
liberdade
o desfecho da ação penal, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 173623193).

Instruiu a inicial com documentos (ID 173623198 a 173623199).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 173833160).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 174313192).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 174423153), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em
21.9.2022
,
Natalia da Silva de Lima
informou ao paciente e ao corréu
Crescencio Rodrigues Sousa
que
Vilson de Nascimento
a acusou de subtrair seu dinheiro e a agrediu fisicamente.

Tomando as dores da jovem, o paciente e o corréu atraíram
Vilson de Nascimento
a um local ermo e subitamente o agrediram com auxílio de uma foice e um facão, causando-lhe lesão corporal que foi a causa da sua morte.

A dupla foi presa em flagrante.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando garantir a ordem pública.

A denúncia foi oferecida em
19.10.2022
e recebida em
8.12.2022
.

Em
13.2.2023
, o paciente apresentou resposta à acusação, medida que o corréu só adotou em
8.3.2023
.

Em
23.6.2023
, a autoridade acoimada coatora ratificou o recebimento da denúncia, indeferiu os pedidos de revogação da prisão processual formulados pelas defesas técnicas e designou Audiência de Instrução e Julgamento para
18.7.2023
.

Este
writ
foi impetrado em
29.6.2023
.

Estabelecido esse panorama, cumpre recordar que a tese de
excesso de prazo
deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade

e das

peculiaridades do concreto
, não com base em simples critérios matemáticos.

Essa também é a linha endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022. 8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 9. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 14.3.2022).

No caso concreto, fatores presentes nos autos, como a pluralidade de acusados (dois), o exercício da defesa técnica por patronos distintos, a comunicação
tardia
de que um deles não tinha condições de arcar com os custos de advogado particular e a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade,
justificam
a ampliação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

Some-se a esse cenário a formulação de consecutivos pedidos de revogação da custódia cautelar imposta ao paciente e ao corréu, num claro indicativo de que as
próprias
defesas técnicas contribuíram para o maior elastério processual, mesmo involuntariamente.

Eis o que preleciona a c. Terceira Câmara Criminal sobre a temática:

“Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir. 2. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados 02 (dois) habeas corpus e Recurso em Sentido Estrito perante este eg. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito (...). 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida” (HC 1007505-76.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 24.6.2022).

Nessas circunstâncias, não se poderia esperar da autoridade judiciária outro caminho senão nomear a
Defensoria Pública
para patrocinar a defesa do paciente e aguardar o oferecimento da peça defensiva faltante até designar Audiência de Instrução. Dar início à etapa instrutória sem antes oportunizar que os interesses dele fossem tutelados pela
Defensoria Pública
tornaria letra-morta, dentre outras, a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Para além disso, desde que foi recebida a denúncia, em
8.12.2022
, a autoridade judiciária vem movimentado o feito – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
– em prazos adequados, a evidenciar o seu comprometimento com as garantias da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

E finalmente, vale frisar que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para
18.7.2023
, num claro indicativo de que a marcha processual segue em ritmo adequado e consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, afora sinalizar o
prognóstico de breve finalização da fase probatória
.

Logo, como os elementos que acompanham o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo para início da fase probatória.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem intentada em favor de
Aurito Costa dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023